Tribunal: TJES
Processo: 5007060-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA) CONSIGNADO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por assinatura eletrônica, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), porque a avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso semianalfabeto, com evidente vulnerabilidade.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária.

4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS LEAL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA) CONSIGNADO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por assinatura eletrônica, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), porque a avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso semianalfabeto, com evidente vulnerabilidade.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária.

4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido.

Vitória, 13 de agosto de 2024. .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5007060-38.2022.8.08.0011

Apelante: Roberto Carlos Leal

Apelado:
Banco Itaú Consignado S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito ajuizada por
Roberto Carlos Leal
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que não reconhece a foto apresentada pelo demandado na contratação. Aduz que nunca sacou o dinheiro depositado e o empréstimo não foi contratado e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Além disso, sustenta que
“[...]se encontra em situação de hipervulnerabilidade por se tratar de pessoa idosa, semianalfabeta, sem instrução[...]”
, não tendo conhecimento técnico para a contratação em debate. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. (ID. 8720815)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID. 8720819).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Foi demonstrado pelo apelante a existência de descontos em seu benefício previdenciário advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer, ao passo que a instituição financeira trouxe em sua contestação cópia de documentos relativos ao contrato cuja autenticidade da assinatura eletrônica foi questionada pelo apelado, e telas de seu próprio sistema, o que constitui prova unilateral.

Sobre esta questão, em recente julgado sob a sistemática de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que a apelante não se desincumbiu.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por assinatura eletrônica, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), porque a avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso semianalfabeto, com evidente vulnerabilidade.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia reputo que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº nº 631428253 e determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício do autor, além de
danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a incidência de outro índice de correção monetária sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Judice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do dia 13/08/2024:

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo do mesmo modo da Eminente Desembargadora Relatora do recurso no tocante à
devolução em dobro dos valores descontados
, porém com fundamentação diversa.

Na hipótese, conforme delineado por Sua Excelência, os descontos impugnados são posteriores à modulação dos efeitos do entendimento fixados no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, naqueles autos, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isso porque, restou demonstrado que o autor da ação originária é idoso e semianalfabeto. Nessas circunstâncias, mesmo sendo contrato digital, resta clara a situação de vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, que, por sua vez, se olvidou dos deveres perante parte que incipiente no âmbito tecnológico e digital.

Diante do exposto, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora, com a fundamentação exposta.

É como voto.